Tribunal: TJMT
Processo: 1001731-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001731-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), IRACI DE SOUZA - CPF: 720.644.981-68 (AGRAVANTE), SABINO ALVES LACERDA - CPF: 240.255.341-34 (AGRAVADO), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IRACI DE SOUZA

AGRAVADO(S):

SABINO ALVES LACERDA

AUTOS DE ORIGEM:
1000112-78.2024.8.11.0017

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS E TUTELA DE URGÊNCIA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à Agravante, em ação de reintegração de posse de imóvel rural cumulada com perdas e danos e tutela de urgência, por suposta insuficiência de comprovação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(i) Verificar se a agravante logrou êxito em comprovar sua situação de hipossuficiência financeira apta a fazer jus aos benefícios da gratuidade da justiça. (
ii
) Analisar o impacto do valor atribuído à causa na presunção de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A agravante é idosa, analfabeta, desempregada, sem renda fixa e reside em zona rural, características que evidenciam sua vulnerabilidade socioeconômica.

4.
Os documentos juntados (declaração de isenção do IR, extrato bancário, CTPS e declaração do INSS) comprovam suficientemente a insuficiência de recursos da agravante.

5.
O valor atribuído à causa não tem o condão, por si só, de afastar a presunção de insuficiência econômica, consoante jurisprudência consolidada.

6.
Estão preenchidos os requisitos do art. 98 do CPC para concessão da gratuidade da justiça à agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento: “
Comprovada documentalmente a hipossuficiência financeira, cumpre deferir os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, ainda que elevado o valor atribuído à causa.
”

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 02285533620238130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 29/06/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
SEM PEDIDO DE EFEITO ATIVO OU SUSPENSIVO
, interposto por
IRACI DE SOUZA
, contra decisão interlocutória proferida (ID
169275602
,

a
utos de
o
rigem nº
1000112-78.2024.8.11.0017
) pelo Juízo da
2
ª Vara
da Comarca de
Vila Rica
-MT que,
na Ação
de
Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos e Tutela de Urgência
movida
em desfavor de

SABINO ALVES LACERDA
,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado
pela autora
, ora agravante
,
nestes termos:

[...]

Constato que
a Parte Autora alega ser possuidora/proprietária de
uma imóvel rural
em que atribuiu o valor da causa de R$ 1.430.000,00
(
hum
milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça em razão dos vultosos valores envolvidos na demanda, bem como pela insuficiência de documentos a comprovar a alegada hipossuficiência
, os quais demonstram, primo
ictu

oculi
, a deturpação ideológica da previsão legal constante do art. 98 do CPC.

A propósito, este magistrado compartilha entendimento de facilitação de acesso à justiça, especialmente aos mais pobres, muitas vezes indefesos às ilegalidades sofridas, diariamente. Isso por questão de direito e, principalmente, por humanidade.

Entretanto, o que se pretende evitar é a indevida utilização de tal benefício, ocasionando severos danos à manutenção da própria justiça em razão da ausência do recolhimento de valores indispensáveis.

Diante do exposto,
INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça
,
facultando-se o parcelamento das custas, conforme previsão contida no NCPC.

Fixo o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas judiciais ou parcelamento em até 05 vezes, devendo ser adiantada a primeira parcela no referido prazo, sob pena de imediato cancelamento da distribuição
(art. 290 CPC).

[
...] [grifos nossos
e do original
]

Em
sua minuta recursal (ID

264308291
)
,
a
agravante apresenta as seguintes teses:

Do direito à justiça gratuita

O agravado
, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
270391877
)
na qual rebate as alegações do agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria
e por inexistir
parte incapaz
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos
de origem
(
Decisão
-
34387108
)
, e preparo
sobrestado
até decisão final deste recurso
,
nos termos da certidão de ID
264333768
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
IRACI DE SOUZA

AGRAVADO(S):
SABINO ALVES LACERDA

AUTOS DE ORIGEM:
1000112-78.2024.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, tirado contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT que,
na Ação de Reintegração de Posse cumulada com Perdas e Danos e Tutela de Urgência movida em desfavor d
o ora agravado
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça postulado pela autora
, ora agravante.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
que o pedido de gratuidade deveria ser indeferido em razão do alto valor envolvido na demanda, uma vez que a agravante declarou ser proprietária de um imóvel rural e atribuiu à causa o montante de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais).

Além disso, considerou insuficientes os documentos apresentados para comprovação da alegada hipossuficiência financeira
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.
Do direito à justiça gratuita

A agravante sustenta que
é idosa, analfabeta, desempregada e não possui renda fixa.

Para comprovar sua hipossuficiência, apresenta os seguintes documentos:

Declaração de isenção de apresentação de Imposto de Renda.

Extratos bancários dos últimos seis meses, demonstrando ausência de movimentação significativa.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovando desemprego.

Declaração do INSS, demonstrando que não recebe nenhum benefício previdenciário.

Assevera que o
imóvel
, objeto da lide,
foi invadido e destruído pelo Agravado, deixando a Agravante em situação ainda mais vulnerável.

Ressalta que a
casa era feita de palha, sem estrutura adequada, e foi demolida pelo invasor.

A
duz que
vive da agricultura de subsistência, sem meios para reconstruir a moradia.

Sustenta que
o
valor das custas fixado é de R$ 37.500,00, totalmente incompatível com a condição financeira da Agravante.

Argumenta, também, que o
parcelamento em cinco vezes de R$ 7.500,00 é inviável, pois supera qualquer possibilidade de pagamento pela Agravante.

Aduz
que a negativa da Justiça Gratuita constitui grave violação ao acesso à Justiça, pois a obriga a arcar com valores desproporcionais, comprometendo sua própria subsistência.

Ressalta que a
decisão atacada desconsidera a real condição de vulnerabilidade da Agravante, que, além de analfabeta e desempregada, teve sua moradia destruída e não possui renda fixa.

Diante dos documentos apresentados e da presunção de hipossuficiência reconhecida pela jurisprudência, requer a reforma da decisão para concessão da Justiça Gratuita, assegurando-lhe o direito de litigar sem comprometer sua dignidade.

O agravado, por sua vez,
argumenta que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a alegada impossibilidade financeira da
Agravante.

Segundo
o agravado,
a mera alegação de vulnerabilidade financeira não é suficiente para concessão do benefício, pois há necessidade de comprovação efetiva da hipossuficiência.

Pois bem
. Ressai dos autos de origem que
a ora agravante postulou, em sua exordial, pela gratuidade da justiça
sem juntar qualquer documento comprobatório.

Em sequência, o Juízo
a quo
intimou
a agravante para
retificar o valor da causa para o proveito econômico pretendido, concernente ao valor do imóvel, e
comprovar, documentalmente, a alegada hipossuficiência financeira
(ID
140081582
).

A agravante, por sua vez,
juntou
aos autos
cópia de
sua Carteira de Trabalho Digital,
a qual contém
apenas dados pessoais, sem qualquer menção à contratos de trabalho, histórico ou sal
ários (ID 14865889)

Por fim, a agravante apresentou “Declaração de Benefícios” do INSS no qual
a autarquia federal declarou que não consta, no Sistema único de Benefícios
, ativos em nome da recorrente (ID 141867041).

Todavia, o Juízo a quo entendeu que os documentos apresentados eram insuficientes e, desse modo, intimou novamente a agravante para comprovar sua hipossuficiência (ID
153096125
).

Em resposta,
em 29/04/2024,
a agravante

ju
ntou aos autos de origem uma “Declaração de Isenção de Imposto de Renda”
,
assinada mediante
impressão digital
(ID 154032
570), além de um “Extrato Bancário”
referente a movimentações entre 01/11/2023
a

29/04/2024, mostrando movimentação de percepção de
valores no total de R$ 2.879,51 e débito no total de
R$ 2.880,41, concernente à conta bancária do Banco Bradesco
(ID 154033569).

Todavia, sobreveio a decisão, ora recorrida, indeferindo a gratuidade da justiça postulada pela recorrente.

Após detida análise dos autos,
vislumbro que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a carência de recursos da Recorrente
, impondo-se a reforma da decisão agravada para concessão da gratuidade judiciária.

A declaração de isenção do Imposto de Renda (Id. 264308298), aliada ao extrato bancário (Id. 264308299) evidenciando a total insuficiência de renda, somados à condição de desemprego comprovada pela CTPS, revelam que a Agravante não possui meios para arcar com as despesas do processo sem comprometer sua própria subsistência.

Ressalte-se que a Agravante é pessoa idosa, analfabeta
, conforme documento de identidade juntado aos autos (ID
264312252)
, moradora da zona rural, características essas que reforçam ainda mais seu estado de vulnerabilidade socioeconômica, desprovida de condições de custear as custas judiciais sem prejuízo do seu próprio sustento.

Nesse contexto, tenho por preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça na forma do artigo 98 do CPC
, consubstanciada na alegada e comprovada insuficiência de recursos por parte da Recorrente.

Cabe registrar que o valor atribuído à causa não tem o condão, por si só, de afastar a presunção de insuficiência econômica
, consoante orientação jurisprudencial consolidada, tendo em vista que o montante se refere ao objeto litigioso e não à real capacidade financeira da parte de suportar os encargos da demanda.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS - COMPROVAÇÃO - ELEVADO VALOR DA CAUSA - DEFERIMENTO
.

Consoante assente entendimento jurisprudencial, a simples declaração de pobreza, nos termos do art.
99 caput
c/c § 3º do Código de Processo Civil, é suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. A presunção de veracidade em favor da parte que alega a hipossuficiência financeira somente pode ser ilidida quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da
benesse .
Os documentos acostados aos autos, aliado ao valor substancial da causa, revelam a insuficiência financeira para arcar com as elevadas custas processuais, impondo-se a reforma da decisão de indeferimento da justiça gratuita.

(TJ-MG - AI: 02285533620238130000, Relator.: Des.(a) Leite Praça, Data de Julgamento: 29/06/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
06/07/2023)

[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória com o fim de deferir a gratuidade da justiça
à
agravante
.

Preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 100, §3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025